Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713165-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONAN DE ALMEIDA BARROSO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, RONAN DE ALMEIDA BARROSO DESPACHO Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra o Acórdão, diante disso, intimem-se as parte embargadas para apresentarem respostas aos recursos. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator